Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REGULARIDADE. POSTERIOR ÓBITO DO EXECUTADO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra o ato decisório que reconheceu a ausência de citação nos autos e determinou a juntada da certidão de óbito do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o requerimento em cartório de expedição de inteiro teor configura comparecimento espontâneo do executado e regularidade da citação, bem assim, em razão de seu óbito, se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio.
III. Razões de decidir
3. O art. 239, § 1o, do CPC, estabelece que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o comparecimento espontâneo do réu supre a citação quando atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si. No caso concreto, imperativo considerar suprida a citação.
5. Não há óbice ao redirecionamento da execução fiscal ao espólio, porquanto o executado faleceu após a citação.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 238; art. 239, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 716.445/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18/08/2015; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.491.777/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/8/2020; REsp 1.698.821/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06/02/2018; AgInt no REsp n. 1.999.140/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/9/2022. TJDFT, AGI 0713700-64.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 20/07/2022.